Tribunal: TJDFT
Processo: 0749506-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749506-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: WSC COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EXECUTADO: IGP - CLINI COMERCIO, IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WSC COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por IGP – CLINI COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA em face de VR COMERCIO DE BICICLETAS LTDA-ME e a ora agravante, não acolheu a impugnação ofertada, mantendo a penhora sobre os valores encontrados na conta da agravante. Em suas razões recursais, principia a agravante fazendo um extenso arrazoado sobre a incompetência absoluta do Juízo para o processamento da demanda originária, uma vez que a empresa requerida VR COMERCIO DE BICICLETAS LTDA-ME é domiciliada na cidade de Samambaia/DF. Afirma que a supramencionada incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer momento e grau de jurisdição, independente de exceção, podendo ser decretada de ofício pelo Juiz. Narra os desdobramentos dos fatos, desde a ação de cobrança, proposta pela ora agravada, até a decisão de penhora de ativos financeiros na conta da ora agravante. Insurge-se contra a decisão de penhora da quantia de R$ 11.442,06 (onze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e seis centavos), vez que incluído nesse total, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que corresponde a parte de uma transferência de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) efetuada por SEBASTIÃO JOAQUIM DE SOUZA, pai do titular da empresa executada, ora agravante, com a finalidade de deixar um saldo de salvaguarda familiar na conta do ora agravante para casos de doença ou de fatalidade. Esclarece os fatos relacionados ao empréstimo consignado realizado pelo seu genitor, destacando o termo familiar de acordo consensual firmado entre eles. Salienta que o bloqueio da aludida verba configura perigoso gravame à saúde financeira da família para a qual se pretendia proporcionar um pequeno desafogo financeiro. Defende a presença dos requisitos necessários e requer, in limine, a suspensão da decisão impugnada e/ou a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a imediata restituição da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) advinda da transferência realizada por Sebastião Joaquim de Souza, genitor de Wagner, titular da empresa agravante. No mérito, pugna “...seja a sentença anulada, com determinação de remessa dos autos para redistribuição a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF" e/ou pela confirmação da antecipação da tutela. Preparo regular (ID 53604978). É a síntese do que interessa. DECIDO. II - Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante a suspensão da decisão impugnada até julgamento final do agravo ou a antecipação da tutela recursal para determinar, desde logo, a liberação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente a parte de uma transferência realizada pelo genitor de Wagner, sócio titular da empresa agravante. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, verbis: Impugna o codevedor WSC COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI a penhora objeto da decisão e relatório de ids. 168534319 a 168534325 sob as alegações de incompetência do Juízo, ilegitimidade passiva e constrição de patrimônio de terceiro estranho à lide. Para tanto sobreleva, em síntese, que a parte credora, ao deduzir a ação de conhecimento primigênia perante a Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, teria infringido a regra de fixação de competência prevista no artigo 53, inciso III, do CPC, uma vez que o então réu, ora codevedor VR COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA - ME, estaria sediado em Samambaia-DF; que seria ilegítimo para figurar no polo passivo da execução; e, que parte do "quantum" constrito teria sido confiada por terceiro ao impugnante para simples custódia, não lhe pertencendo. É o que cumpre relatar. Decido. Deixo de conhecer, de plano, da tese de que a penhora inquinada de vício teria recaído sobre o patrimônio de terceiro, uma vez que ao impugnante falece legitimidade para deduzir direito alheio em nome próprio, "ex vi" do "caput" do artigo 18 do CPC. Da mesma forma, apura-se dos autos que a legitimidade do impugnante para responder pela dívida cuja satisfação é perseguida neste cumprimento de sentença já não comporta rediscussão, tendo a decisão de id. 134568139, que reconheceu a ocorrência da sucessão empresarial do executado originário VR COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA - ME pelo codevedor WSC COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, precluído ante o trânsito em julgado da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento de n.o 0738181-91.2022.8.07.0000 contra ela interposto. Por derradeiro, conforme se depreende do "caput" do artigo 65 do CPC, a alegação de incompetência territorial, porquanto relativa, deve ocorrer por ocasião do oferecimento de resposta, sob pena de prorrogação. Contudo, da análise do substrato fático contido nos autos, apura-se que tal tese não foi suscitada pelo executado primigênio na fase de conhecimento e, tampouco, pelo codevedor WSC COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI quando de sua impugnação de id. 115459260 ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica de seu ora litisconsorte passivo. Assim, impõe-se reconhecer que tal alegação é intempestiva. Diante do escorço "supra", conheço em parte da impugnação de id. 168613254 e, na parte conhecida, NÃO A ACOLHO. Precluindo esta decisão expeça-se, em favor do credor IGP CLINI COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ n.o 55.093.694/0001-40, alvará de levantamento de R$ 11.779,28, R$ 1.171,41 e R$ 842,88, penhorados conforme decisão e relatório de ids. 168534319 a 168534325 e ora mantidos, respectivamente, nas contas judiciais BRB de n.o 1552660050, n.o 1552658225 e n.o 1552657350, perfazendo um total de R$ 13.793,57, mais consectários legais. Sem prejuízo, apresente o credor nova memória discriminada de seu crédito remanescente atualizado e indique bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. Com efeito, em um exame inicial da questão posta em juízo, verifico que não estão presentes cumulativamente os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou mesmo para a antecipação da tutela recursal. De uma leitura atenta ao decisum impugnado, tem-se que, a priori, não há reparos a serem feitos. Com efeito, a suscitada incompetência absoluta não merece acolhida. A despeito do esforço argumentativo da defesa, a ação de cobrança inicialmente proposta envolve matéria de direito pessoal, cuja competência é regida pelo critério da territorialidade, portanto, cuida-se de competência relativa. Muito embora a sede da empresa requerida fosse em Samambaia, tratando-se de competência relativa, considera-se a mesma prorrogada, no caso de não impugnada pela parte interessada, a tempo e modo. Na hipótese, o feito já foi sentenciado, encontrando-se na fase de cumprimento de sentença, impondo-se reconhecer a impossibilidade de alegação da incompetência relativa do Juízo, nesse momento, evidenciando a ausência de probabilidade do direito, neste particular. Melhor sorte não socorre a agravante no concernente à pretensão de liberação de quantia supostamente pertencente a terceiro, estranho aos autos. Isso porque, não obstante sustente a agravante que o Sr. Sebastião Joaquim de Souza integra a lide, figurando como recorrente, na qualidade de assistente ou terceiro interessado, não há nos autos qualquer informação ou mesmo documento que comprove aludida afirmação. Compulsando os autos na origem, verifica-se que não houve admissão de Sebastião Joaquim de Souza, a qualquer título no presente processo, sendo certo que sequer há representação regular nos autos em relação a Sebastião. Dessa forma, forçoso reconhecer o acerto da decisão, também neste particular. Ora, se a verba constrita pertence a terceiro, falece legitimidade à agravante para pleitear a sua liberação, em nome próprio, consoante dispõe o art. 18, do Código de Processo Civil. Cumpre, ainda, destacar que a quantia foi penhorada na conta da empresa agravante, o que enfraquece consideravelmente a tese apresentada pela Defesa de que parte do valor pertence ao genitor do titular da empresa e é destinado às despesas familiares. Assim, nesse juízo de cognição não exauriente, inviável o atendimento do pleito liminar, ante a ausência dos requisitos legais indispensáveis. III – Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal requeridos. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator